Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM. ARTIGO 942 DO CPC. NULIDADE. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Havendo a adoção da técnica de ampliação do colegiado previsto no artigo 942, do Código de Processo Civil, mas ausente no acórdão o voto de todos os desembargadores que participaram do quórum do julgamento, não há nulidade do acórdão, mas apenas mero erro material, devendo-se proceder à sua retificação.